Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ressarcimento ao erário POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIqUECIMENTO ILÍCITO. GRATUIDADE. CONCESSÃO. reANÁLISE. DESNECESSIDADE. QUESTÕES PROCESSUAIS. REQUERIMENTOS. (I) DESISTÊNCIA DA AÇÃO. (II) DECLARAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA NOS AUTOS 0704663-61.2019.8.07.0018. INDEFERIDOS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. PRESENTES AUTOS. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA. ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. INVERSÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. INCIDÊNCIA.

1. Em sendo deferido o benefício da justiça gratuita, na primeira instância, torna-se desnecessária a reanálise de pedido idêntico, formulado na fase recursal, em razão do fato de que as benesses do referido benefício se estendem até a decisão final do litígio, em todas as instâncias, nos termos do art. 9o da Lei n. 1.060/1950, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (Informativo de Jurisprudência n. 557 - AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015).

2. “A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”, nos termos do art. 485, § 5o, do CPC. 2.1. Na fase recursal, não cabe mais desistir da ação, ante o advento da preclusão temporal, pois até o oferecimento da contestação, com o consentimento do Réu, o Autor, ora Apelado, poderia ter desistido desta ação, pois já era conhecedor daquela de n. 0704663-61.2019.8.07.0018, em razão de ter sido citado, em ambas, na mesma data. Requerimento indeferido.

3. Seja na vertente em extensão ou em profundidade, o efeito devolutivo enseja a devolução ao Tribunal, somente, da matéria impugnada, cujo mérito foi resolvido ou o processo extinto, sem a resolução correlata; ou de “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”, nos termos do art. 1.013, caput e § 1o, do CPC.

4. Não se constata, assim, a devolução da matéria a esta c. 3a Turma Cível; devendo ser indeferido o requerimento de declaração da listispendência na ação de autos n. 0704663-61.2019.8.07.0018, pois ensejaria a supressão da primeira instância, notadamente, do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, quando se constata que a anulação da sentença extintiva proferida naqueles autos e a extinção do feito sem resolução do mérito encontram óbice instransponível, inclusive nos mesmos, pois já formada a imutabilidade decorrente da coisa julgada, ante o advento do transito em julgado em 16/06/2020; aliado ao fato de que, conquanto tenha sido decretada a sua revelia naqueles autos, o Apelante não interveio na fase recursal correlata, interpondo o recurso cabível, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC. Requerimento indeferido.

5. “Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, com identidade de partes processuais, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC); podendo, assim, por ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, pelo juiz, “em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”, de acordo com os arts. 337, VI, § 5o e 485, V, § 3o, ambos do CPC.

6. É fato público e notório que a presente ação foi ajuizada após a de autos n. 0704663-61.2019.8.07.0018, ante o cotejo com os registros da “distribuição por sorteio” de cada ação no sistema processual eletrônico deste Tribunal (Pje), apesar da pífia diferença temporal, pois é fato incontestável a subsequência do ajuizamento desta ação (13h23min53seg) em relação àquela (13h21min24seg), conquanto ambas foram ajuizadas no mesmo dia - 07/05/2019. 6.1. É indene de dúvidas, também, a identidade das partes processuais, da causa de pedir e dos pedidos, conforme emerge do cotejo entre as petições iniciais e as sentenças de cada ação. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.

7. Requerimentos (i) de desistência da ação e (ii) de declaração de litispendência nos autos 0704663-61.2019.8.07.0018. Indeferidos. Preliminar de litispendência suscitada de ofício e acolhida nos presentes autos. Recurso conhecido e provido, conquanto que por razões diversas. Sentença extintiva. Anulada, ante o imperativo legal de julgar extinto o feito sem resolução do mérito, ante a constatação da ocorrência de litispendência da presente ação com a de autos n. 0704663-61.2019.8.07.0018, de acordo com os arts. 337, VI, §§ 1o e 5o, 485, V, § 3o e 1.008, todos do CPC. Sucumbência invertida, em razão da incidência do princípio da causalidade. Autor, ora Apelado, condenado ao pagamento das despesas processuais; ressalvados os honorários advocatícios, os quais não foram fixados, ante a incidência da Súmula n. 421 STJ.